Tribunal: TJMT
Processo: 1017175-07.2023.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017175-07.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LEANDRO SILVA DAS FLORES - CPF: 024.518.431-79 (PACIENTE), 1a vara criminal da comarca de várzea grande (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), LEANDRO SILVA DAS FLORES - CPF: 024.518.431-79 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), KEILA CRISTINA DE ALMEIDA RATIS (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – PRISÃO PREVENTIVA – PRIMARIEDADE, RESIDÊNCIA FIXA E OCUPAÇÃO LÍCITA DO PACIENTE – IMPERTINÊNCIA –
PERICULUM LIBERTATIS
CONFIGURADO – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – REITERAÇÃO DELITIVA – IMPRESCINDIBILIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR COMO GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – EXCESSO DE PRAZO – IMPROCEDÊNCIA – PROCESSO QUE SE DESENVOLVE EM RITMO COMPATÍVEL COM AS PARTICULARIDADES DO CASO – AUSÊNCIA DE MOROSIDADE ATRIBUÍVEL EXCLUSIVAMENTE AO PODER JUDICIÁRIO OU AO MINISTÉRIO PÚBLICO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO – ORDEM DENEGADA.

Consoante a jurisprudência deste Tribunal de Justiça, eventuais predicados do suspeito ou acusado – como a primariedade e o fato de possuir residência fixa e exercer atividade remunerada lícita – não se prestam a infirmar a sua prisão preventiva quando demonstrado o
periculum libertatis
, o qual pode ser verificado por fatores como a gravidade concreta da conduta em apuração e o risco de reiteração delitiva.

Não há falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo da prisão preventiva quando a ação penal se desenvolve em ritmo compatível com as particularidades do caso, inexistindo morosidade atribuível exclusivamente ao Poder Judiciário ou ao Ministério Público.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Leandro Silva das Flores
, apontando como autoridade coatora o Juiz da Primeira Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, por manter preso preventivamente o ora paciente, acusado da prática do delito de homicídio qualificado tentado, capitulado no artigo 121, §§ 2o, incisos II, III, IV e VI, e § 2o-A, II, combinado com o art. 14, II, do Código Penal.

Em síntese, a impetrante alega que o paciente é primário, possui residência fixa e exerce atividade remunerada lícita, que a conduta em apuração não foi particularmente grave e que há excesso de prazo da segregação cautelar, uma vez que
Leandro
está preso provisoriamente há mais de cinco meses.

Com tais considerações, pleiteia a revogação da custódia, ainda que com a aplicação de medidas cautelares diversas

(Id. n. 176519186).

Junta documentos (Ids. n. 176519190 a 176519198).

O pedido de liminar foi indeferido (Id. n. 176624181).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (Id. n. 177171662).

A Procuradoria-Geral de Justiça recomendou a
denegação
da ordem (Id. n. 178107176).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Configurados os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
habeas corpus
.

Como relatado,
Leandro Silva das Flores
, ora paciente, é mantido preso em caráter preventivo pelo Juiz da Primeira Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande em razão da suposta prática do crime de homicídio qualificado tentado, tipificado no artigo 121, §§ 2o, incisos II, III, IV e VI, e § 2o-A, II, combinado com o art. 14, II, do Código Penal.

Em síntese, a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, ora impetrante, alega que o paciente é primário, possui residência fixa e exerce atividade remunerada lícita, que a conduta em apuração não foi particularmente grave e que há excesso de prazo da segregação cautelar, uma vez que
Leandro
está preso provisoriamente há mais de cinco meses.

Sem razão, contudo.

Inicialmente, registro que este Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, presente o
periculum libertatis
, eventuais predicados do suspeito ou acusado – como a sua primariedade e o fato de possuir residência fixa e exercer atividade remunerada lícita – não se prestam a infirmar a prisão preventiva, consoante o enunciado sumular n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

Na espécie, observo que a prisão do paciente, em flagrante, foi convertida em preventiva como garantia da ordem pública, em virtude da gravidade concreta da conduta, evidenciada, segundo o impetrado, “
pelo modo de agir do custodiado, que, a princípio, se armou com uma faca e desferiu diversos golpes contra a vítima, a qual foi até ao local dos fatos a convite de sua genitora, a fim de realizar uma visita de oração, atingindo-a por sete vezes, no tórax, cabeça, quadril esquerdo e panturrilha direita
”, bem como em razão da aparente propensão do paciente à reiteração delitiva, uma vez que ostenta diversos registros criminais.

Quanto ao aventado excesso de prazo da prisão cautelar, sabe-se que a análise de alegações dessa natureza exige o estudo criterioso de uma série de fatores, notadamente a complexidade do caso, para que não se devolva ao seio social, prematuramente, um indivíduo de acentuada periculosidade tão somente pelo fato de terem sido extrapolados prazos abstratamente previstos em lei – os quais, diga-se de passagem, não são, em regra, peremptórios.

In casu
, o delito imputado ao paciente é grave e
Leandro
está preso há pouco mais de cinco meses, período que não se mostra, por si só, excessivo.

Outrossim, ao prestar informações no curso desta ação, o impetrado produziu um minucioso relatório da tramitação do feito, que bem demonstra a inocorrência de morosidade processual atribuível exclusivamente ao Poder Judiciário ou ao
parquet
. Confira-se:

“
O paciente foi preso em flagrante delito na data de 13.02.2023. Submetido à audiência de custódia, a prisão em flagrante convertida em preventiva (documento anexo – doc. 01).

Após, ainda no bojo do auto de prisão em flagrante, a defesa juntou documentos que colocavam em dúvida a sanidade mental do paciente. Diante disso, o Ministério Público postulou pela instauração de incidente de insanidade mental.

Decidindo sobre o pedido, este Juízo acolheu as razões apresentadas pelo Parquet estadual e determinou a instauração de incidente de insanidade mental (decisão anexa – doc. 02).

A denúncia foi recebida em 16.03.2023, ocasião em que foi suspenso o prosseguimento da ação penal até a solução do incidente (decisão anexa – doc. 03).

Nos autos do incidente no 1007348-63.2023.8.11.0002, foi homologado o laudo da perícia realizada no paciente, a qual concluiu por sua imputabilidade, de modo que foi determinado o prosseguimento da ação penal (decisão anexa – doc. 04).

O réu foi citado pessoalmente e apresentou resposta à acusação.

Encerrada a instrução processual, o Ministério Público ofereceu aditamento à denúncia. Ao mesmo tempo, por entender desnecessária a produção de outras provas, protocolou os memoriais.

Com vista dos autos, a defesa postulou pelo relaxamento da prisão preventiva, alegando constrangimento ilegal pelo prolongamento excessivo da instrução processual. Subsidiariamente, pugnou pela revogação da custódia cautelar. Ademais, requereu a rejeição do aditamento oferecido pelo Ministério Público.

Por meio de decisão proferida na recente data de 17.07.2023 (documento anexo – doc. 05), este Juízo recebeu o aditamento à denúncia oferecido pelo Parquet e designou audiência para colheita de novo interrogatório do acusado. Além disso, determinou a concessão de vista ao Ministério Público para manifestação acerca dos pedidos de liberdade, o que foi feito.

Na data de 24.07.2023 foi realizada audiência, sendo tomado novo interrogatório do acusado (documento anexo – doc. 06). Na oportunidade, foram indeferidos os pedidos defensivos e mantida a prisão preventiva do paciente.

Com efeito, não se vislumbrou a ocorrência de fatos novos que justificassem a revogação da prisão preventiva ou que indicassem a suficiência e adequação da fixação de medidas cautelares diversas, tampouco excesso de prazo caracterizador de constrangimento ilegal.

Constou na decisão que a análise da alegação de excesso de prazo não pode ser feita de forma puramente aritmética, mas pautada em critérios de razoabilidade a depender da complexidade da causa, o que é feito em cada processo frente às suas peculiaridades.

No caso em análise, a despeito da instauração de incidente de insanidade mental e do aditamento à denúncia oferecido pelo Ministério Público, não se vislumbrou excesso de prazo caracterizador de constrangimento ilegal, notadamente quando, desde a data do fato até o término da instrução processual, passaram-se, apenas, pouco mais de cinco meses.

Neste ponto, cabe destacar que o aditamento à denúncia, por si só, não consiste em medida protelatória caracterizadora de excesso de prazo, mormente quando tal providência se encontra prevista em lei.

Por fim, informo que, em audiência, o Ministério Público ratificou os memoriais outrora apresentados, encontrando-se o processo com prazo em curso para apresentação de memorais por parte da defesa
” (Id. n. 177171662, pp. 2-4).

Como se observa, a ação penal está se desenvolvendo em ritmo compatível com as particularidades do caso, encontrando-se, inclusive, na iminência da prolação de decisão que ponha termo à etapa processual do
judicium accusationis
, pendente, para tanto, tão somente a apresentação das alegações finais do próprio paciente.

Logo, não há falar em constrangimento ilegal passível de justificar a pretendida soltura do paciente nesta oportunidade.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2023